Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM SEXUAL (ASSÉDIO SEXUAL). VÍTIMAS MENORES DE DEZOITO ANOS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO DO ART. 28-A, § 2o, IV, do CPP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A QUANTIDADE DE DELITOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo o crime sexual sido praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino, vedado se mostra a oferta de acordo de não persecução penal, inteligência do art. 28-A, § 2o, inc. IV, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.

2.1 A palavra das vítimas, somada aos depoimentos de testemunhas, comprovante de mensagens em redes sociais, é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem orientado pela aplicação do coeficiente de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, a incidir no intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 3.1 Pena-base redimensionada, em atenção ao aludido critério.

4. Consoante jurisprudência majoritária, no crime continuado previsto no artigo 71, caput, do Código Penal, o critério a ser levado em consideração para o aumento da pena (1/6 a 2/3), é o número de infrações penais praticadas: para 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6; para 3 delitos, eleva-se em 1/5; para 4 crimes, aumenta-se em 1/4; para 5 crimes, eleva-se em 1/3; para 6 delitos, aumenta-se em 1/2; para 7 ou mais crimes, eleva-se em 2/3. 4.1. Pena final readequada, com a incidência da fração de 1/2, em face da prática de 6 (seis) delitos.

5. A condenação em pagamento de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o pedido tenha sido realizado na peça inaugural, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos. Condenação excluída.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.